Tribunal: STF
Processo: HC 209222
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de associação criminosa, furtos qualificados e coação no curso do processo. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ben Hur Pessoa Santos em favor de Jesley Alexandre Luciano, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no RHC 154.251/MG (evento 6). 



    O Paciente foi condenado definitivamente a pena de 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa, de furto, por três vezes, e coação no curso do processo, tipificados nos art. 288, caput, art. 155, §§1º e 4º, I e I, e art. 344, todos do Código Penal (eventos 2, fls.33-49, e 3, fls.1-30 ). 



    Extraio do ato dito coator: 



    “(…)



    É o relatório inicial. Decido. 



    Não está configurado o fumus boni iuris. 



    Embora o Recorrente alegue que o Processo-crime encontra-se na secretaria do Juízo, em consulta aos andamentos dos Autos n. 0005133-64.2019.8.13.0472 disponibilizados no site do Tribunal a quo, constatei que em 09/09/2021 foi feita conclusão ao Ministério Público – ou seja, a tramitação da causa não está paralisada. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar “



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega ofensa ao art. 601, do CPP, consistente na demora para remeter os autos à segunda instância para apreciação do recurso de apelação. Ressalta que o Paciente ‘se encontra submetido a evidente constrição ilegal caracterizada pela continuidade da prisão preventiva, que é alvo de pedido de revogação constante da apelação’. Requer, na medida liminar e no mérito, a concessão da ordem ‘para que a apelação seja remetida ao TJMG imediatamente, para que seja julgada’. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula 691/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 



    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘Embora o Recorrente alegue que o Processo-crime encontra-se na secretaria do Juízo, em consulta aos andamentos dos Autos n. 0005133-64.2019.8.13.0472 disponibilizados no site do Tribunal a quo, constatei que em 09/09/2021 foi feita conclusão ao Ministério Público – ou seja, a tramitação da causa não está paralisada’.



    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora